Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. BANCO DAYCOVAL S/A. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE REFERENTES AO NOVO EMPRÉSTIMO NÃO DESEJADO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de desconto em contracheque, que ora se encontra em curso como meio de pagamento de contrato de mútuo, com consignação em pagamento supostamente celebrado contra a vontade do devedor.
2. O contrato de mútuo foi celebrado em nome do devedor, ora recorrente, por meio da prática de ato jurídico interposto, praticado por suposto correspondente bancário (sociedade empresária Van Gogh Investimentos Ltda), para obscurecer a real intenção de imputar ao recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas ao novo empréstimo não desejado.
3. É possível verificar que o recorrente não declarou sua vontade apenas no sentido de celebrar novo negócio jurídico de mútuo, tendo sido, ao menos aparentemente, vítima de artifício ardiloso arquitetado pela primeira recorrida. 3.1. A finalidade pretendida pela primeira recorrida sempre foi a celebração de negócio jurídico de mútuo em nome do recorrente mediante a prática de ato jurídico interposto, provavelmente para obscurecer a real intenção de imputar ao recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas a novo empréstimo.
4. Recurso conhecido e provido.